Tribunal: TJSP
Processo: 9003014-19.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta de natureza média. Caracterização. Conduta que não gerou subversão da ordem interna, não instaurou indisciplina, não ofendeu os preceitos norteadores da execução das sanções criminais. Recurso improvido.